Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737771-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: JULIANA FERNANDES OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vinicius Passos de Castro Viana contra a decisão revogatória da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravante nos autos n.o 0755609-15.2024.8.07.0001 (16a Vara Cívelde Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA em desfavor de JULIANA FERNANDES OLIVEIRA GOMES, ambos qualificados nos autos. Em sede de contestação, a parte requerida JULIANA FERNANDES OLIVEIRA GOMES impugnou a gratuidade de justiça concedida ao requerente. Já o requerente, em sede de contestação à reconvenção, também impugnou a gratuidade de justiça concedida à requerida. Desta feita, as partes foram intimadas a juntar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. A ré juntou a documentação de id. 242244031 e seguintes. o Autor apresentou a petição de id. 242299976. Decido. De acordo com o contracheque de id. 232483481, a parte requerida percebe renda mensal superior à média percebida pela maioria da população brasileira. Soma-se a isso o fato de que a requerida é servidora pública, possuindo, portanto, estabilidade, a qual garante a manutenção de seus rendimentos mensais independente de crises econômicas que venham a atingir o país. O fato de possui despesas ordinárias, não afasta os argumentos em questão. Tem-se, assim, que a requerida não é hipossuficiente para os fins legais, motivo pelo qual REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Concedo prazo de 15 dias para a parte requerida recolher as custas referentes à reconvenção, sob pena de não conhecimento dos referidos pedidos. Melhor sorte não assiste ao autor. Conforme declaração de renda de id. 221156737, o requerente auferiu renda substancial em decorrência do exercício da advocacia. Da mesma forma, a renda apresentada não condiz com a situação de alegada hipossuficiência. Ainda, o custeio de medicamentos de que necessita, também não afasta o fato de que os valores recebidos são substanciais, incompatíveis com a alegação de miserabilidade. Ante o exposto, REVOGO os benefícios a gratuidade de justiça concedido ao autor. Concedo prazo de 15 dias para a parte autora recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é portador de doença grave, incurável, constante do rol da Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV”; (b) “possui laudo médico que informa sua incapacidade para o trabalho”; (c) “é pai de 6 filhos, sendo um deles com deficiência física e retardo mental”; (d) “seu tratamento médico é de alto custo, girando em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais”; (e) “o tratamento do filho deficiente também é de alto custo”; (f) “suas contas bancárias estão negativas”; (g) “sua renda mensal caiu drasticamente após o diagnóstico, pois está afastado do trabalho por tempo indeterminado e quem não trabalha não tem renda fixa”; (h) “seu nome está negativado nos cadastros de proteção ao crédito por diversas dívidas”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (revogada na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (Declarações de Imposto de Renda - id 242299976, p. 18/19; despesas com medicamentos – id 242299976, p. 1; carteira de Pessoa com Deficiência - id 242299976, p.7; comprovação de estado gravoso de saúde, com incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado - id 242299976, p.6; plano de saúde cancelado por falta de pagamento - id 242299976, p.7; gastos com despesas médicas - id 242299976, p. 2/5; impostos atrasados – id id 242299976, p.9/13; nome negativado - id 242299976, p.14/16; anuidade da OAB atrasada desde 2022 - id 242299976, p.20, entre outros). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial” caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a subsidiar o deferimento da antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator